Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SEM PERTINÊNCIA. APLICAÇÃO SÚMULA 257/STJ. LESÃO SUSCETÍVEL DE TRATAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO VERIFICADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO QUE REGE A ESPÉCIE. CORREÇÃO NECESSÁRIA. INCIDÊNCIA AO CASO DO ART. 306/CTB. PERDA DO DIREITO DE INDENIZAR. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA.
1.Trata-se de apelação da empresa Seguradora Líder, onde pretende a reforma da sentença que a condenou a pagar a indenização relativa ao seguro DPVAT.
2.Não tem pertinência a alegação de que o veículo envolvido no acidente, de propriedade do apelado-vítima, o qual se encontrava inadimplente em relação ao seguro obrigatório, o que resultaria na inexistência do dever de indenizar.
2.1-Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, não se pode perder de vista o enunciado 257/STJ, que diz: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, o qual se aplica nesta hipótese.
3. Não se pode olvidar que as respostas do expert quanto a tratamento para a sequela do apelado, se referem a situação futura e incerta, pois, não se pode afirmar que o periciando irá se submeter a determinadas terapias e se, ao fim destas, caso se submeta, terá logrado êxito no afastamento da invalidez que fora constatada.
4. Uma vez verificado que a parte indenizatória correspondia a 25% x 25% = 6,25%, a sentença deve ser modificada quanto ao valor a ser pago a título de indenização, eis que o montante encontrado pelo juiz sentenciante não corresponde àquele percentual.
5. Não tem pertinência a alegação de que deve incidir ao caso a regra do art. 306/CTB, na medida em que no Boletim de Ocorrência Policial, Id. 23225121, no constou a natureza do evento como sendo “acidente de trânsito com vítima, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor”, tipificado no art. 303/CTB.
6. Apelação conhecida. Parcialmente Provida.